Tribunal: TJMT
Processo: 1005406-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005406-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMAURI DA SILVA - CPF: 160.259.971-87 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AMAURI DA SILVA - CPF: 160.259.971-87 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E O DO RÉU DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1005406-10.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
: Amauri da Silva e BP Promotora de Vendas Ltda.

Apelados
: os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE CONTRATO E TED – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – TERMOS INICIAIS DE JUROS DE MORA - A PARTIR DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1005406-10.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
: Amauri da Silva e BP Promotora de Vendas Ltda.

Apelados
: os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Amauri da Silva em face da BP Promotora de Vendas Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a parte ré a restituir em dobro, as parcelas indevidamente descontadas do benefício junto ao INSS da parte autora, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso e no pagamento de dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, Amauri da Silva pleiteia a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, postulando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer a majoração dos honorários de sucumbência.

Por seu turno, a BP Promotora de Vendas Ltda. recorre aduzindo que o autor tinha plena ciência do contrato. Alega que, em razão da inadimplência do autor, a instituição deu início ao seu processo de cobrança, registrando o nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Aduziu que não há demonstração de ilícito por sua parte, bem como não se verifica falha na prestação de serviços, sendo indevida a restituição. Assevera a ausência de dano moral indenizável e, caso não seja o entendimento, pugna pela minoração do valor arbitrado por dano moral e o montante dos honorários advocatícios. Ainda discute o termo inicial dos juros fixados no tocante ao dano moral e prequestiona matéria constitucional.

Autor e ré apresentaram contrarrazões (id. 228387232 e 228387233, respectivamente), ambos pugnando pelo desprovimento dos recursos apresentados pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1005406-10.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
: Amauri da Silva e BP Promotora de Vendas Ltda.

Apelados
: os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Amauri da Silva moveu ação declaratória de débito c/c repetição do indébito, indenização por dano moral em desfavor da BP Promotora de Vendas Ltda., sustentando ser beneficiário de aposentadoria e percebeu estar havendo descontos em seu benefício previdenciário. Retirou extrato e foi surpreendido com dois empréstimos consignados junto a BP Promotora de Vendas Ltda. Argumentou que foram descontados de seu benefício à quantia mensal de R$ 736,06 (setecentos e trinta e seis reais e seis centavos) e R$ 48,50 (quarenta e oito reais e cinquenta centavos). Aduziu que não se lembra de ter feito qualquer contrato com o banco réu e nem de ter recebido em sua conta algum valor relacionado a esses empréstimos consignados que explicasse os descontos feitos em seu benefício, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, além da condenação dos réus no pagamento do dano moral correlato.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a parte ré a restituir em dobro, as parcelas indevidamente descontadas do benefício junto ao INSS da parte autora, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso e no pagamento de dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (id. 228387220).

Contra essa decisão, as partes recorrem.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, a instituição bancária deixou de apresentar o contrato firmado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada, veja-se:

“
Embora a parte requerida informe que a autora firmou o contrato que deu origem ao débito, esta não junta aos autos o referido documento, ou seja, não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como não juntou qualquer documento que comprovasse suas alegações
.”
(id. 228387220 – destaquei).

Logo, demonstrada a ausência de qualquer contrato válido firmado entre as partes ou de documentos que comprovem que a autora realmente firmou a contratação, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS - EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO- DESCABIMENTO - DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - CABIMENTO - VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO - VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA - CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC - RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos [...], nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
...”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Assim, existindo prova nos autos da conduta positiva da apelante instituição financeira na realização das cobranças indevidas efetuadas na conta corrente do apelado, resta explícita a sua responsabilidade em restituir os valores, uma vez que adentrou ao patrimônio da cliente sem a devida autorização.

Dessa forma, restando demonstrada a má prestação de serviço pelo desconto indevido na conta corrente de titularidade da idosa, tenho que os valores devem ser restituídos em dobro, diante da conduta injustificável da instituição financeira, conforme determinado na r. sentença, nos termos do art. 42, do CDC, confira:

“(...) De igual modo, a restituição do valor despendido pela parte requerente é medida que se impõe, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, no sentido da dobra da quantia descontada do seu benefício previdenciário, tendo em vista que não é o caso de engano justificável, tampouco restou descaracterizada a má-fé do fornecedor de bens ou serviços conforme entendimento do STJ.”
(id. 205871241).

Com efeito, note-se que os descontos mencionados nos autos foram efetuados sem lastro contratual efetivo e válido, posto que o apelante sequer trouxe aos autos o suposto instrumento contratual, ao que não podem ser considerados como cobrados de boa-fé, até porque tinha o dever de proceder à conferência de informações e autorização expressa para débito automático das cobranças.

A total falta de cautela não se enquadra como erro justificável, acarretando na ausência de boa-fé objetiva, de modo que não se pode afastar a regra da restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do c.
STJ
, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

(...)

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021
). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1988191/TO, Quarta Turma, j. 03.10.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Terceira Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.

A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito, contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
(RAC n.o 1038997-60.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – destaquei).

Portanto, a r. sentença também deve ser mantida nesse ponto.

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandando quanto ao dano sofrido pelo autor, por não ter observado o dever de segurança e cautela imputado ao fornecedor de serviços, o qual não adotou as providências necessárias quando da realização do negócio jurídico.

Ainda, em relação à ofendida o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Nessas circunstâncias, julgo a argumentação constante no recurso do autor, no qual pleiteia a reforma do julgado a fim de majorar os valores arbitrados a título de dano moral, e o percentual dos honorários advocatícios.

Feitas tais considerações, o valor fixado não traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da parte recorrida, logo, deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra mais adequado ao caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora na condenação por dano moral, considerando que se refere a uma responsabilidade extracontratual, aplica-se a súmula 54 do STJ, tendo como ponto de partida o momento do dano ocorrido, conforme fixado na sentença.

A autora requer que sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais por demonstrar-se totalmente insuficiente os 15% do valor da condenação arbitrado pela magistrada
a quo
.

Com efeito, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em patamar que remunere adequadamente o trabalho realizado pelo advogado, sob pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado pela advocacia na administração da Justiça, como expressamente reconhecido no artigo 133, da Constituição Federal.

Diante disso, não há fundamento jurídico para a aplicação da majoração dos honorários, eis que fixados em percentual justo e razoável, bem como de acordo com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada a fim de majorar o dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), ficam mantidos os demais termos da sentença.

De outra banda, estando desprovido o recurso do réu, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Amauri da Silva e
NEGO PROVIMENTO
o recurso interposto por
BP Promotora de Vendas Ltda.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024